Tribunal: TJBA
Processo: 8014966-45.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014966-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIAO MENEZES DO NASCIMENTO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. PARÂMETRO REMUNERATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. ADOÇÃO, PELO ESTADO DA BAHIA, DE LIMITE ÚNICO, CONSUBSTANCIADO NO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, §5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA ESTADUAL SUSPENSA TEMPORARIAMENTE PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, QUE FIXOU COMO TETO REMUNERATÓRIO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL O SUBSÍDIO DE GOVERNADOR. POSTERIOR PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005, QUE FACULTOU A ADOÇÃO DE LIMITE ÚNICO PELOS ESTADOS, COM EFICÁCIA RETROATIVA À DATA DE VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DA BAHIA Nº 25, DE 19.12.2018 QUE, EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL E À SEGURANÇA JURÍDICA, RESSALVOU AS SITUAÇÕES ASSEGURADAS POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ A DATA DA SUA PROMULGAÇÃO. IMPETRANTE QUE SE AJUSTA À RESSALVA CONSTITUCIONAL POIS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR ESTA CORTE DE JUSTIÇA LHE ASSEGUROU O DIREITO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014966-45.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante SEBASTIAO MENEZES DO NASCIMENTO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora Salvador, .